Tribunal: TJSP
Processo: 0023780-26.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023780-26.2011.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EDUARDO
GAGLIOTI, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023780-26.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16621 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0023780-26.2011.8.26.0602
APELANTE: EDUARDO GAGLIOTI
APELADO: JUÍZO DA COMARCA
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 16621
Ação de usucapião – Satisfação dos requisitos do art. 1.238
do Código Civil – Posse mansa, pacífica, sem oposição por
prazo superior a quinze anos – Exercício decorrente da
preexistência de cessão de direitos pessoais advindos de
compromisso de venda e compra – Título legítimo –
Regularização do domínio – Sentença reformada – Recurso
provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de usucapião do imóvel matrícula n. 78.766 do 1° Cartório de Registro de Imóveis
de Sorocaba, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, no exercício da posse de boa-fé por prazo superior a quinze anos inexistindo
óbice à regularização da propriedade.
Tempestiva, isenta de preparo e não respondida.
Consistente o recurso porque, na espécie, foram satisfeitos
os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, diante da incontroversia do exercício da posse
sem interrupção ou oposição por mais de quinze anos, considerando a ausência de
impugnação tempestiva e específica a esse respeito, donde o cabimento da usucapião
para a regularização do domínio e aquisição da propriedade, mormente considerando
que, aqui, o justo título foi lavrado em 1.975 pelo autor e sua esposa, cujo preço foi
liquidado, inexistindo óbice ou impedimento à pretensão formulada.
A propósito, aliás, a título de subsídio, foi perfeitamente
cabível o requerimento da usucapião com base em compromisso de venda e compra ou
cessão dos direito pessoais, conforme entendimento consolidado em caráter nacional:
DIREITO
DAS
COISAS.
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023780-26.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16621 3/4
REQUISITO DE JUSTO TÍTULO E INDUZ A BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE. EXECUÇÕES HIPOTECÁRIAS AJUIZADAS
PELO CREDOR EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA À POSSE DO AUTOR
USUCAPIENTE.
HIPOTECA
CONSTITUÍDA
PELO
VENDEDOR EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO DA
OBRA. NÃO PREVALÊNCIA DIANTE DA AQUISIÇÃO
ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA, ADEMAIS,
DA SÚMULA N. 308. 1. O instrumento de promessa de
compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a
ensejar
a
declaração
de
usucapião
ordinária.
Tal
entendimento agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e,
de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de
compra e venda. Se a jurisprudência tem conferido ao
promitente comprador o direito à adjudicação compulsória
do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239)
e, quando registrado, o compromisso de compra e venda foi
erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de
2002 (art. 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que
considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a
aquisição da propriedade por usucapião. 2. A própria lei
presume a boa-fé, em sendo reconhecido o justo título do
possuidor, nos termos do que dispõe o art. 1.201, parágrafo
único, do Código Civil de 2002: "O possuidor com justo
título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em
contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta
presunção".
3.
Quando
a
lei
se
refere
a
posse
"incontestada", há nítida correspondência com as causas
interruptivas da prescrição aquisitiva, das quais é exemplo
clássico a citação em ação que opõe resistência ao
possuidor da coisa, ato processual que possui como efeito
imediato a interrupção da prescrição (art. 219, CPC). Por
esse raciocínio, é evidente que os efeitos interruptivos da
citação não alcançam a posse de quem nem era parte no
processo. Assim, parece óbvio que o ajuizamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0023780-26.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16621 4/4
execução hipotecária por credores contra o proprietário do
imóvel, por não interromper o prazo prescricional da
usucapião,
não
constitui
resistência
à
posse
ad
usucapionem de quem ora pleiteia a prescrição aquisitiva. 4.
A declaração de usucapião é forma de aquisição originária
da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se
opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a
sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de
forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a
propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas,
em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente
nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva
situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem
pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo
desimportante que existisse antigo proprietário. 5. [...] 8.
Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp
941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/04/2012,
DJe
29/06/2012).
Daí a reforma da decisão, com o julgamento da procedência
do pedido e a declaração da usucapião do imóvel descrito na petição inicial, com
oportuna expedição de mandado ao registro para regularização do domínio.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator